Tribunal: TJPA
Processo: 0825286-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825286-18.2021.8.14.0301

APELANTE: JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0825286-18.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES

ADVOGADO:
ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO, OAB/PA Nº 4.906

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE SANIDADE MENTAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUPOSTA CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – APELANTE PRETENDE MERA DECLARAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE MERECE REFORMA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O artigo 19, inciso I do Código de Processo Civil não prevê que a ação declaratória sirva somente para o fim de declarar a existência ou não de uma relação jurídica, mas, também, para declarar o “modo de ser” de uma relação jurídica sabidamente existente, como é o caso dos autos;

2 – O apelante alega que a decisão administrativa que o aposentou teve fundamento em razão de doença hepática e visão monocular, ocorre que, em razão dele possuir uma decisão administrativa que determina que é pessoa com deficiência de natureza física, possui dificuldades para realização de alguns atos da vida civil em razão dessa condição, motivo pelo qual requer a declaração de sanidade mental;

3 – Tal circunstância põe em evidência o interesse processual do autor, ora apelante, em sua vertente de necessidade e utilidade;

3 – Recurso de Apelação conhecido e provido, com julgamento de mérito nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, para declarar que a deficiência física que levou à aposentadoria do autor apelante não afeta a sua sanidade mental para a realização dos atos da vida civil, exceto aqueles que necessitem da visão binocular

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária Plenário Virtual realizada em 08 de março de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Exmo. Relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOAO NAZARENO NASCIMENTO MORAES inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE SANIDADE MENTAL, julgou o processo extinto sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID. 7629255), o autor, ora apelante narrou que é Delegado de Polícia Civil aposentado, e sua aposentadoria ocorreu em razão de doença hepática e visão monocular, acontece que o requerente continuou e continua a gozar plenamente de todas as suas faculdades mentais e exercer plenamente todos os atos da vida civil.

No entanto, em razão do mesmo possuir uma decisão administrativa que determina a sua condição de pessoa com deficiência física, possui dificuldades para realização de alguns atos da vida civil em razão dessa condição, pelo que ajuizou a demanda visando a declaração da sua sanidade mental para realização de todos os atos da vida civil, exceto aqueles que necessitem da visão binocular.

O juízo proferiu sentença (ID. 7629271), extinguindo o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse processual, sob fundamentação de que o autor pretende obter declaração de fato e não de direito, sobre sua sanidade mental, não estando a pretensão ao abrigo dos artigos 19 e 20 do CPC.

Inconformado, a autor interpôs Recurso de Apelação (ID. 7629273).

Alega, em síntese, que é considerado legalmente deficiente físico e aposentado por esta razão, pelo que busca a afirmação judicial que sua incapacidade não restringe seus atos da vida civil que é plenamente capaz para realização de qualquer ato/negócio que não exija esforço físico, tais como: realização de contrato, movimentação bancária etc.

Pugna, assim, para que reformada a sentença de piso, seja declarada sua sanidade mental para realização de todos os atos da vida civil, exceto aqueles que necessitem da visão binocular.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ser o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII do CPC.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação com a sentença que ao não reconhecer o interesse processual do autor, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a Ação Declaratória ajuizada por este visa a declaração por parte do Poder Judiciário acerca da sua sanidade mental para realizar todos os atos da vida civil, exceto aqueles que necessitem da visão binocular.

O Código de Processo Civil estipula a possibilidade de o interesse do autor se limitar a declaração, na forma dos artigos 19 e 20 daquele Código, a seguir transcritos:

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I – Da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II – Da autenticidade ou da falsidade de documento.

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

Acerca do instituto, a sentença declaratória (proferida em ação de igual natureza) afirma a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, proclamando a existência de uma relação de fato, como a que reconhece, por exemplo, a existência da união estável.

Ocorre que, existe a necessidade da existência de dúvida objetiva, como condição para o ajuizamento da ação declaratória, não se justificando o ajuizamento da ação declaratória fundada em dúvida meramente subjetiva.

No presente caso, o apelante alega que em razão de possuir uma decisão administrativa de aposentadoria por deficiência física para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, possui dificuldades para realização de alguns atos da vida civil em razão dessa condição. Nesse sentido, requer que seja declarada a sua plena sanidade mental, posto que sua condição física em nada influencia suas faculdades mentais.

Ao compulsar os autos, verifico que o recorrente demonstrou por meio dos vários documentos juntados, que foi aposentado por doença incapacitante CID:H 54.1, sendo esta cegueira em um olho e visão subnormal em outro, além de doença hepática.

Acontece que, em decorrência desse laudo médico pericial que culminou na sua aposentadoria em razão do fator acima exposto, apenas para o exercício da função policial, o apelante passou a enfrentar dificuldades em seu dia a dia, posto que, ao estar enquadrado no conceito de pessoas com deficiência física, seu direito civil é alvo de limitações que se contrapõem ao que dispõe o Estatuto da Pessoas com Deficiência.

O interesse de agir na ação declaratória traduz-se na imprescindibilidade da declaração da existência, inexistência ou do modo de ser da relação jurídica, a teor do que estabelece o art. 19, I, do CPC, o que na hipótese se verifica.

Com isso, a sentença combatida merece reforma, ao passo que o apelante demonstrou seu interesse de agir, bem como demonstrou que sua aposentadoria em nada teve a ver com motivos mentais, e sim, físicos.

Comprova tal fato por meio dos pareceres médicos juntados em ID. 7629259 - Pág. 1/4.

Portanto, em decorrência de eventuais imbróglios que tal decisão possa ter tido sobre os atos da vida civil do apelante, entendo que seu pedido merece provimento.

Isto posto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a decisão apelada, admitir a Ação Declaratória; e, com lastro no art. 1013, § 3º, inciso I do CPC, JUGAR PROCEDENTE a ação para DECLARAR que a deficiência física que levou à aposentadoria do autor JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES, não afeta a sua sanidade mental para a realização dos atos da vida civil, exceto aqueles que necessitem da visão binocular.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado

Belém, 16/03/2022